Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Apelação criminal. Receptação culposa. Aquisição de celular por marketplace digital. R$ 60,00. Valor manifestamente inferior ao de mercado. Princípio da insignificância inaplicável. Dosimetria. Confissão extrajudicial reconhecida. Compensação com a agravante da reincidência. Regime semiaberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Não aplicável. Recurso não provido. Habeas corpus concedido de ofício.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo sentenciado contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Em síntese, a Defesa alega, em suas razões recursais, que a simples compra de aparelho pelo valor de R$ 60,00 não é suficiente para configurar a culpabilidade penal, sendo necessária a demonstração da possibilidade real de o agente presumir a origem ilícita da coisa. Sustenta a aplicabilidade do princípio da insignificância e argumenta ser desproporcional a fixação da pena em regime semiaberto sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. O Ministério Público sustenta em contrarrazões que constam dos autos provas suficientes a fundamentar uma decisão penal condenatória, com todos os seus consectários.
4. O Ministério Público, em segundo grau, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 76233582).
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta atribuída ao recorrente preenche os elementos do tipo previsto no art. 180, § 3o, do CP; (ii) saber se é aplicável, ao caso concreto, o princípio da insignificância; e (iii) saber se o regime inicial fixado na sentença e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em caso de manutenção da condenação, observa os critérios legais de individualização da pena.
III. Razões de decidir
6. A receptação culposa tem seu fato típico definido como a conduta de "adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso", conforme o art. 180, § 3o, do CP.
7. Narra a denúncia que entre fevereiro e 3 de março de 2023, em Taguatinga/DF, o acusado adquiriu, em proveito próprio, um telefone celular Samsung G600FYGSMH, cujo número de série constava como produto com restrição por perda, roubo ou furto, circunstâncias que, somadas ao valor irrisório de R$ 60,00 pago pelo bem e à ausência de qualquer formalização da compra, indicavam que ele devia presumir sua origem ilícita; abordado por policiais após tentar fugir e esconder o aparelho em uma farmácia, o acusado afirmou tê-lo adquirido pela OLX, sem identificar o vendedor ou apresentar nota fiscal, reforçando o conhecimento das condições suspeitas que envolveram a aquisição.
8. A materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos constantes dos autos, especialmente a ocorrência policial no 2.565/2023-0 – 15a DP (ID 75291931), o Auto de Apreensão no 119/2023 (ID 75291932), a informação de restrição por roubo/furto do aparelho (ID 75291933) e o relatório do Termo Circunstanciado (ID 75291934), além dos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo (ID 75292093).
9. Em juízo, os policiais L.S.E. e F.D.N. relataram, de forma coerente entre si, que o recorrente tentou evadir-se ao perceber a aproximação da viatura, ingressou em uma farmácia e ocultou o telefone celular em uma prateleira do estabelecimento. Acrescentaram que, após a apreensão do aparelho, verificaram que ele possuía restrição em razão de ocorrência policial e que o acusado afirmou tê-lo adquirido na plataforma OLX pelo valor de R$ 60,00.
10. A apreensão do aparelho, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar que o recorrente devia presumir a origem ilícita do bem, especialmente porque o celular Samsung foi adquirido por apenas R$ 60,00 (ID 75291931), valor manifestamente incompatível com o preço de mercado, sem qualquer cautela quanto à origem do bem ou à identificação idônea do vendedor, tampouco apresentação de nota fiscal ou documento equivalente.
11. Ainda que o aparelho apresentasse carcaça danificada, tela riscada e pequenas trincas (ID 75291932), o preço extremamente baixo pago pelo recorrente permanece incompatível com o valor usualmente praticado, de modo que a desproporção entre valor e preço (elemento normativo previsto no art. 180, § 3o, do CP) mostra-se evidente.
12. O entendimento aqui adotado encontra respaldo em julgado recente da 3a Turma Recursal, no qual se assentou que a simples aquisição de produto usado, desacompanhado de nota fiscal, não configura por si só presunção de ilicitude; contudo, a compra por valor significativamente inferior ao de mercado, sem qualquer diligência mínima sobre a procedência do bem ou a identificação idônea do vendedor, caracteriza a ausência do cuidado objetivo exigido e enquadra a conduta na modalidade culposa do delito de receptação: "8. É cediço que a aquisição de produtos usados desacompanhados denota fiscal, por si só, não configura a presunção de ilicitude. Todavia, cumpre salientar que o réu adquiriu o aparelho telefônico por valor significativamente inferior ao praticado no mercado (R$ 60,00), circunstância que impunha a ele o dever mínimo de diligência quanto à origem do bem e a condição de quem o ofereceu, cuja identidade, aliás, o apelado não foi capaz de apresentar de forma satisfatória. Tal conduta revela a ausência do cuidado objetivo exigido na espécie, enquadrando-se na modalidade culposa do delito de receptação." (Acórdão 2066916, 0702197-05.2025.8.07.0012, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.)
13. Também merece destaque a tentativa do recorrente de ocultar o aparelho ao perceber a aproximação da viatura policial, escondendo-o em prateleira de farmácia. Tal circunstância, ainda que posterior à aquisição, reforça o juízo de que o próprio agente já percebia a possível ilicitude da situação e corrobora a conclusão de que, diante do preço manifestamente inferior ao de mercado e da ausência de cautelas mínimas na negociação, devia presumir a origem ilícita do bem.
14. Quanto à aplicação do princípio da insignificância, não estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF — mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. A receptação, ainda que culposa, fomenta o mercado de bens ilícitos e incentiva outros crimes patrimoniais, razão pela qual a conduta não pode ser considerada de bagatela. Mantém-se, portanto, a condenação.
15. Por outro lado, a sentença fixou a pena definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção ao considerar, na segunda fase da dosimetria, apenas a agravante da reincidência. Todavia, observa-se que a condenação levou em conta a confissão extrajudicial do réu, prestada na delegacia, ao afirmar ter adquirido o aparelho por R$ 60,00 — circunstância que caracteriza a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), ainda que o acusado tenha sido revel em juízo.
16. O STJ firmou entendimento de que a confissão extrajudicial, ainda que parcial, informal ou prestada por réu que posteriormente se mantém calado ou é revel, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP). Nesse sentido: "A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 2.497.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.); "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea realizada perante a autoridade policial, ainda que retratada em juízo, desde que ela tenha, em conjunto com outros meios de prova, embasado a condenação. Ressalva do ponto de vista do relator, que entende que a retratação afasta a incidência dessa atenuante." (HC n. 110.910/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 11/12/2008, DJe de 2/2/2009.)
17. Assim, afim de assegurar a proporcionalidade da resposta penal, é cabível a concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a atenuante da confissão e promover a compensação entre ela e a agravante da reincidência, com a consequente redução da pena para 1 mês de detenção.
18. Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a magistrada considerou a reincidência do réu e a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, razão pela qual se revela correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
19. Com efeito, a análise da folha de antecedentes criminais do acusado revela que o réu é reincidente por crime de receptação. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, consoante art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal.
20. Ademais, também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, II, do CP.
21. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu" (AgRg no ARsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro JOL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).
IV. Dispositivo e tese
22. Apelação conhecida e não provida. Habeas corpus concedido de ofício para fixar a pena em 1 (um) mês de detenção. Mantidos os demais termos da sentença.
23. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa servirá de acórdão.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 180, § 3o; CPPJurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066916, 0702197-05.2025.8.07.0012, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.497.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024; HC n. 110.910/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 11/12/2008, DJe de 2/2/2009; AgRg no ARsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro JOL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.